Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTONIO THEODORO e LUCIA ROSSETTO THEODORO contra decisão proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de execução de título por quantia certa no 1006083-91.2018.8.11.0037, movida em desfavor de RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA e ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, dentre outras medidas, indeferiu indefiro o pedido de penhora na proporção de 29,72 alqueires paulistas, bem como penhora de safra atual e safras futuras, tendo em vista que, em consulta ao sistema Apolo, verifico que a ação de inventário encontra-se suspensa por força da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça.
Sustenta o agravante, em resumo, que (i) os bens que estão em “controvérsia acirrada” no Tribunal de Justiça não se referem ao imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA - A, pelo qual os agravantes pretendem a penhora; (ii) o imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista - A , matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, integra o quinhão hereditário dos Agravados, e já houve a homologação da partilha, pendente apenas a expedição do formal; (iii) a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797); (iv) o imóvel que se pretende a penhora de fração ideal, possui 44,59 alqueires, altamente produtivo e suscetível de cômoda divisão; (iv) as agravados exploram economicamente a área através da produção de grãos (soja e milho); (v) os agravados assumiram expressa e solidariamente 7 a obrigação em adimplir o que fora pactuado no título executivo; (vi) de acordo com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios ora executado os credores Agravantes têm a faculdade de escolher quaisquer dos bens imóveis atribuídos aos devedores até o limite dos honorários contratados, para adjudicação ou alienação por inciativa particular; (vii) possibilidade de penhora de safra (atual e futura, até o limite do crédito exequendo), incidência do art. 1.523, do Código Civil e 835, III, do CPC, crédito de natureza alimentar e, (viii) que não há terceiros de boa-fé plantando no imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista-A.
Nesses termos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para o fim de determinar a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA - A (matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR), até o limite do crédito exequendo, bem ainda a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que corresponde m ao percentual de 66,64% do imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA - A (matrícula imobiliária n. 10153 -A do CRI de Faxinal/PR).
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Como é sabido, o objetivo da execução é a satisfação do crédito exequendo e, nesse sentido, dispõe o artigo 797, do CPC, que a execução se realiza no interesse do credor. Apenas se não resultar em qualquer prejuízo para a parte interessada é que se poderá admitir o processamento da execução de modo menos gravoso para o devedor.
O imóvel que se pretende a penhora de fração consiste em propriedade rural denominada Fazenda Boa Vista - A, matriculado sob n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, com 44,59 alqueires paulistas ou 107 hectares. Trata-se de bem que integra o quinhão hereditário dos Agravados e, por sua natureza, comporta divisão, ainda que a propriedade seja exercida sob a forma de condomínio com os demais coproprietários/executados, égide do artigo 87 do Código Civil.
Desse modo, tendo em vista que a pretensão da penhora recai sobre e 29,72 alqueires de imóvel rural divisível, totalmente possível a penhora pretendida e aplicação dos procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o art. 789 do CPC estabelece que o conjunto de bens presentes e futuros do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dessa forma, o patrimônio material do devedor se sujeita à penhora, sendo a impenhorabilidade exceção. Vejamos:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
No caso dos autos, considerando que os devedores/agravados exploram plenamente a agricultura no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA -A, plenamente cabível a penhora sobre o exercício do direito de usufruto e, por conseguinte, sobre safra futura decorrente do exercício desse usufruto.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA SOBRE SACAS DE SOJA. PRINCÍPIOS DO RESULTADO DA TUTELA EXECUTIVA, DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. ARTS. 600, IV, E 612, AMBOS DO CPC. Reforço de penhora sobre sacas de soja. Execução que tramita desde 2004, sem satisfação do crédito. O executado tem o dever de indicar bens seus à penhora. Princípios do resultado da tutela executiva, da máxima utilidade da execução e da cooperação no feito executivo. Arts. 600, IV, e 612 do CPC. Colheita da safra penhorada que sequer será suficiente para a quitação do débito. Inexistência de insurgência no tocante ao cálculo do montante devido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70054006945, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 04/06/2013).
Dessa forma, demonstrada a probabilidade de frustração do pedido executório e o perigo de dano (natureza alimentar do crédito perseguido nos autos), possível o deferimento da penhora conforme postulado pelo exequente.
Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para determinar: a) a penhora de grãos produzidos na safra atual (2019/2020) e safras futuras, cultivados pelos devedores no imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA -A, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 da Comarca de Faxinal/PR, até o limite do crédito exequendo e b) a penhora de 29,72 alqueires paulistas, que correspondem ao percentual de 66,64% do imóvel rural denominado FAZENDA BOA VISTA – A pertencente aso agravados, objeto da matrícula imobiliária n. 10153 do CRI de Faxinal/PR, e expedida certidão para fins de registro de penhora, a fim de que seja prenotada na matrícula imobiliária n. 10153 -A do CRI de Faxinal/PR, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.
Notifique-se o juízo de origem para tome conhecimento desta decisão.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Em Substituição Legal